Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores no ID: 39455806 (honorários da execução e créditos relativos a LOURDINEA GARCES GOMES, LUIZ FERNANDO LEÃO ANCONI e LUIZALICE B. GUIMARÃES LABRRERE). O Distrito Federal não se pronunciou sobre os cálculos (ID: 40359297). O SINDIRETA apresentou impugnação. (ID: 39851085). Desse modo, diga o Distrito Federal sobre a impugnação do SINDIRETA. Brasília, 18 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador